Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. PROVIDÊNCIAS INSTRUTÓRIAS. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo se, intimado para instruir a carta precatória de citação, o autor queda-se inerte e não promove as diligências cabíveis (art. 485 IV, CPC).
2. Apelação conhecida e não provida.